Tribunal: TJSP
Processo: 1012714-96.2019.8.26.0005
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do Relator que INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O AGRAVANTE FOI INTIMADO A TRAZER AOS AUTOS CÓPIAS DE SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS E DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA E QUEDOU-SE INERTE, SENDO IMPOSSÍVEL A VERIFICAÇAO DE SUA SAÚDE ECONÔMICA. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1012714-
96.2019.8.26.0005/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRINEU
FRANCISCO DA SILVA, é agravado FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012714-96.2019.8.26.0005/50001 -Voto no
2
VOTO No: 28877
AGRV.No: 1012714-96.2019.8.26.0005/50001
COMARCA: SÃO PAULO (F. REG. DE MIGUEL PAULISTA 3a VARA CÍVEL)
AGTE. : IRINEU FRANCISCO DA SILVA
AGDO. : FUNDAÇÃO SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
DECISÃO DO RELATOR QUE
INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. O AGRAVANTE FOI INTIMADO A TRAZER
AOS AUTOS CÓPIAS DE SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS E
DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA E QUEDOU-SE
INERTE, SENDO IMPOSSÍVEL A VERIFICAÇAO DE SUA
SAÚDE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
IRINEU FRANCISCO DA SILVA, nos autos dos embargos de devedor que move
em face de FUNDAÇÃO SÃO PAULO, contra a decisão monocrática deste
relator, que indeferiu a gratuidade de justiça.
Inconformado, o Agravante recorre, aduzindo, em síntese,
que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento.
Anoto, também, que o recurso é tempestivo.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que não há nada a reconsiderar a
respeito da decisão monocrática, uma vez que ela se encontra em consonância
com a prova trazida aos autos pelo recorrente.
Nesse sentido, o agravante foi intimado a trazer ao autos, em
15 dias, cópia de sua Carteira de Trabalho, extratos bancários dos últimos 3
meses, cópia dos últimos 3 holerites e declaração de imposto de renda dos
últimos 3 anos, sob pena de indeferimento.
O agravante DESCUMPRIU A ORDEM JUDICIAL, trazendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012714-96.2019.8.26.0005/50001 -Voto no
3
apenas, cópia de um comprovante de aposentadoria.
Diante de tal contexto, não há elementos suficientes nos
autos a demonstrar qual é o patrimônio do agravante e qual é a sua real condição
financeira, o que obsta a concessão da gratuidade de justiça.
Ressalte-se que, sequer no presente recurso o agravante se
preocupou em trazer a documentação solicitada.
Como se vê, é de rigor a manutenção da decisão recorrida,
consoante pacífica jurisprudência dessa Câmara.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator